Tribunal: TJDFT
Processo: 0735624-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0735624-70.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR APELADO: ENGEFORME CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral formulado pelo apelante, porquanto intempestivo (Art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52, de 8 de maio de 2020). Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator